Tribunal: TJDFT
Processo: 0725329-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725329-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ORLANDO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da notícia de falecimento do autor, faz-se necessária a regularização processual, com a intimação do espólio ou dos sucessores do autor para se habilitarem nos autos, nos termos do art. 110 e 313, §2o, II, ambos do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Intime-se o representante do autor para promover a regularização do polo ativo no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 9 de fevereiro de 2021.